Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. SUSPENSÃO. ART. 40. LEI 6.830/1980. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 566/STJ.
I – O imóvel único de propriedade da agravada-executada, e que lhe serve de residência, está amparado pela impenhorabilidade da n. Lei 8.009/1990, consoante dispõem os seus arts. 1o e 5o.
II – Consoante tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 566, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais iniciou-se na execução fiscal quando a Fazenda Pública teve ciência da tentativa frustrada de localização de bens do executado pela pesquisa Sisbajud.
III – Agravo de instrumento desprovido.